Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007002-53.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GUSTAVO MARQUES MADEIRA DESPACHO DESPACHO A petição acostada ao ID 10850597 foi protocolada pelo Banco Bradesco S/A, ora apelante, pedindo a intimação da parte apelada para dizer se aceita ou não a proposta de acordo que tem a apresentar. A certidão (ID15764973) noticia que o Banco Bradesco S/A “é parceiro da expedição eletrônica, razão pela qual todas as intimações são realizadas apenas via sistema.” Não sendo possível a intimação via PJE. No entanto, a intimação se destina à parte adversa, GUSTAVO MARQUES MADEIRA, que deverá ser intimado na pessoa de seu advogado para dizer se aceita ou não a proposta do Banco. Destarte, retornem os autos à Secretaria para promover a intimação da parte Gustavo Marques Madeira pela via DJ-e ou, não sendo possível, intime-se por correio, no prazo legal, para se manifestar sobre a proposta de acordo. Após, venham-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator